Tribunal: STF
Processo: RE 1565639
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. FACULDADE PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA RELATIVA À COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CHANCELOU O DESCONTO DE 30% NAS MENSALIDADES DO CURSO DE ECONOMIA. REVISÃO CONTRATUAL DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES QUE CARACTERIZA EXCESSIVA ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE NÃO SE COADUNA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PRESTAÇÕES POR UMA DAS PARTES. CONCESSÃO DE DESCONTO DE 20% PELA FACULDADE, A PARTIR DE JULHO DE 2020. ASSIM, A SENTENÇA AO ACOLHER O PLEITO AUTORAL PARA DEFERIR O PERCENTUAL DE DESCONTO DAS MENSALIDADES DE 30%, DEVE SER REFORMADA, CONSOANTE A REDUÇÃO JÁ PROMOVIDA PELA FACULDADE PARA 20%. OUTROSSIM, DEVE SER MANTIDA NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL (MARÇO DE 2020) ATÉ JUNHO DO MESMO ANO, NÃO INCIDINDO NOS DEMAIS MESES, EIS QUE, JÁ CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA APELANTE CONSOANTE DOCUMENTOS SUPRAMENCIONADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR O PERCENTUAL DE DESCONTO NAS MENSALIDADES PARA 20%, A CONTAR DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MÊS DE JUNHO DO MESMO ANO.” (Doc. 170, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 174 e 175) foram desprovidos (Doc. 193).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Técnico Educacional Souza Marques apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 207, 208 e 209, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713 (Doc. 222).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (Doc. 267).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.” (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 29/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.



    3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.468.055, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)  



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente